Tribunal: TJSP
Processo: 2215457-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2215457-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO SAFRA S/A, são agravados CATIVA TÊXTIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CATIVA MS TÊXTIL LTDA.,
CATIVA
BENEFICIAMENTOS
TÊXTEIS
LTDA.,
FÊNIX
PARTICIPAÇÕES LTDA. e GILMAR ROGÉRIO SPRUNG.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32724
Agravo de Instrumento no 2215457-93.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Cativa Têxtil Indústria e Comércio Ltda. e outros
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Conversão do arresto
em penhora e extinção do efeito pelo qual foram recebidos embargos à execução.
Matérias já decididas por esta Superior Instância. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada
pelo agravante BANCO SAFRA S/A, contra a agravada CATIVA TÊXTIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros, pela qual foi indeferido
pedido de conversão de arresto em penhora (fls. 2.902).
Sustenta o agravante que as decisões agravadas negaram ambos
pedidos sob o fundamento de que a suspensão foi determinada pela
instância recursal nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.o
2041341-11.2019.8.26.0000 e por isto não poderia analisar a questão.
Ocorre, porém, que não existe o óbice levantado pelo Juízo de origem e
por isto se faz perfeitamente possível a análise dos requerimentos. De
início é importante destacar que o próprio Código de Processo Civil
prescreve que a concessão de efeito suspensivo à tramitação dos autos de
execução não impede a prática de atos como a avaliação dos bens e a
substituição, o reforço ou a redução da penhora, consoante redação do § 5.o
do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Os pedidos estão veiculados da seguinte forma: (i) conceder, em
sede de decisão liminar, tutela antecipada recursal para deferir a conversão
do arresto em penhora tendo em vista não apenas a existência de
autorização legal (CPC, artigo 919, § 5.o) mas também a necessidade de
implementação de garantia inclusive como medida imprescindível até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo à concessão de efeito suspensivo, assim como para deferir a
continuidade da tramitação dos autos originários de Execução de Título
Extrajudicial n.o 1002678-98.2019.8.26.0100 por força da absoluta e total
inexistência de garantia idônea e suficiente do Juízo.
Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls.
5.862/5.863) o recurso não foi respondido (fls. 5.867).
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
"Vistos. Fls. 2.881/2.884: Indefiro. Com efeito, a decisão que deferiu
o arresto foi desafiada por agravo de instrumento, que encontra
pendente de julgamento definitivo na Superior Instância. A matéria
trazida pelo exequente deveria ser levada ao Juízo ad quem para
apreciação, não sendo possível que este Juízo profira decisão em
desacordo com o que ficou sedimentado pela Superior Instância.
Int.”.
O recurso não comporta provimento.
Constam os autos que o agravante move em face dos agravados a
execução de título extrajudicial no 1002678-98.2019.8.26.0100, em trâmite
perante a 32a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em virtude do
inadimplemento contratual das obrigações representadas na Cédula de
Crédito Bancário no 1363344.
Na petição inicial da respectiva execução, o agravante requereu a
concessão, de medida cautelar de arresto, a qual foi concedida.
Os agravados opuseram os devidos embargos à execução
(processo no 1019707-64.2019.8.26.0100), os quais foram recebidos com a
determinação de suspensão da execução, assim como interpuseram agravo
de instrumento contra a decisão que deferira o arresto, com a concessão de
efeito suspensivo dos arrestos cautelares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agora, vem o agravante requerer a conversão do arresto em
penhora ou, sucessivamente, a revogação do efeito suspensivo atribuído à
tramitação da execução.
Todavia, com relação à conversão do arresto em penhora, a
questão foi enfrentada no julgamento do agravo de instrumento no
2041341-11.2019.8.26.0000, ocorrido em 19/11/2019, cujo voto foi de
minha autoria, ocasião em que foi dado provimento ao recurso e
considerado inadmissível o arresto cautelar na espécie “porque não se
vislumbra a destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício
tendente a fraudar a execução, sendo certo que o inadimplemento da
dívida, a própria insolvência, bem como a existência de ações em que os
agravados figuram como executados, são fatores insuficientes para o
cumprimento do requisito par ao arresto cautelar”.
Consigna-se que o v. Acórdão transitou em julgado em
13/02/2020 e nada de novo foi apresentado nas alegações deste presente
recurso.
Ademais, se indeferido o arresto cautelar, não há “arresto” para
converter em penhora, devendo o agravante, se o caso, requerer a
constrição diretamente.
Da mesma forma é a questão referente ao recebimento dos
embargos à execução no 1019707-64.2019.8.26.0100, pois a matéria
também já foi analisada pelo agravo de instrumento no
2108517-07.2019.8.26.0000, julgado em 10/09/2019, cujo voto também
foi de minha Relatoria.
Sendo assim, ambas as questões levantadas pelo agravante já
foram sedimentadas por este Eg. Tribunal de Justiça, não sendo o caso de
analisa-las novamente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator